Tribunal: STF
Processo: HC 213777
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Preventiva. 4. Recurso que não impugna os fundamentos da decisão agravada. Razões recursais copiadas da petição inicial. Violação ao princípio da dialeticidade. 5. Agravo não conhecido.